Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Conquanto deflagrado no bojo da ação monitória aviada pelo agravante, do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente não sobeja possível aferir-se a subsistência de título judicial apto a aparelhá-lo, uma vez que a decisão parcial de mérito prolatada naqueles fólios, que veiculara a intimação do autor, ora agravante, para dar início ao executivo, nada decidira sobre o mérito da pretensão injuntiva, cingindo-se a extinguir o feito em relação a um dos litisconsortes passivos. Sob essa realidade, e plasmado que a subsistência de título executivo judicial traduz questão passível de controle em grau recursal, pois de ordem pública, encerrando, ademais, pressuposto de desenvolvimento da fase executiva, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o apurado, colacionando aos autos ou indicando o aparato hábil a legitimar a deflagração e subsistência do executivo subjacente. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravante, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator